Tribunal: TJMT
Processo: 1006410-53.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006410-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORANIR CAMPOS CREPALDI - CPF: 487.725.341-68 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 08.701.720/0006-09 (APELANTE), TIAGO CIRILO DE QUEIROZ - CPF: 406.047.908-05 (ADVOGADO), TIAGO MACKEY MARTINS DE ASSIS GOMES - CPF: 269.739.088-02 (ADVOGADO), ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - CPF: 993.289.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. CL
ÁUSULA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA.
DÉBITO DECORRE
NTE
DE ATOS PRATICADOS
PELA ADMINISTRADORA.
RECUSA
INJUSTIFICADA DA CORRETORA.
AFRONTA À

BOA-FÉ OBJETIVA
.
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADVOGADO PARTICULAR
.
CLÁUSULA EXONERATÓRIA
AFASTADA.
CONFIGURAÇÃO DO

DANO MATERIAL
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu inadimplemento contratual e condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da negativa de assistência jurídica prevista em contrato de administração de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é s
e a recusa da corretora em prestar assistência jurídica, diante
de ação decorrente de sua atuação na administração do imóvel
,
configura inadimplemento contratual e gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
“A recusa de assistência jurídica caracteriza inadimplemento contratual, pois o litígio que exigiu a defesa da autora decorreu de cobrança abusiva promovida pela própria corretora durante a vigência do contrato. A obrigação prevista na Cláusula Décima deve ser interpretada à luz da
boa-fé objetiva (
CC, art.
422).

4.
A conduta da Corretora viola o princípio do
venire
contra
factum

proprium
, ao se recusar a prestar suporte em situação decorrente de sua própria atuação.

5
. A contratação de advogado particular não decorreu de conveniência, mas de necessidade imposta pela recusa injustificada, configurando dano material indenizável. O valor arbitrado mostra-se proporcional ao prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1.
A recusa injustificada de assistência jurídica prevista em contrato de administração imobiliária, quando o litígio tem origem em atos praticados pela administradora no exercício da prestação de serviços, configura inadimplemento contratual e enseja a reparação dos danos materiais comprovados.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APL 0006544-07.2010.8.11.0055, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara Cível, j. 03/09/2014; TJMT, N.U 1001707-85.2020.8.11.0039, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais movida por
Joranir
Campos
Crepaldi
.

Na origem, a Autora afirmou ter contratado a Ré em 2014 para administrar seu imóvel, prevendo o contrato assistência jurídica em caso de litígios da locação. Após a rescisão em 2017, a Corretora deu causa a ação movida pela fiadora,
por meio de uma cobrança supostamente abusiva
e, embora solicitada, recusou-se a defendê-la, obrigando a Autora a contratar advogado particular, com gasto de R$ 2.000,00.

A sentença julgou a ação parcialmente procedente, condenando a empresa ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos materiais, correspondentes aos honorários advocatícios contratados pela Autora em razão do descumprimento da obrigação de assistência jurídica. Também a condenou ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Nas razões recursais, a Apelante alega inexistir descumprimento contratual, sustentando não haver prova da recusa em prestar assistência jurídica. Afirma que a contratação de advogado particular foi opção da Apelada, conforme o parágrafo único da Cláusula Décima, e que a obrigação de assistência não subsistia após a rescisão do contrato em 2017, anterior à ação da fiadora em 2018. Defende ainda a ausência de dano material, pois o contrato de honorários não comprova o efetivo pagamento dos R$ 2.000,00. Subsidiariamente, requer a redução da condenação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
a verificar se a recusa da empresa em prestar assistência jurídica em ação proposta pela fiadora, após a rescisão do contrato de administração imobiliária, caracteriza descumprimento contratual e enseja indenização por danos materiais.

As partes firmaram contrato de administração de imóvel, no qual a cláusula décima previu que a empresa disponibilizaria assistência jurídica

nos seguintes termos:

CLÁUSULA DÉCIMA:
Em caso de inadimplência ou infração contratual por parte do locatário, a CONTRATADA disponibilizará a competente assistência jurídica, estendida às ações de desejo, cobrança e/ou execuções de débitos locatícios, pelo que o
CONTRATANTE se compromete a outorgar procuração ao advogado indicado pela mesma, sem nenhum ônus com honorários para propositura desta referidas ações, porém assumindo o pagamento das custas processuais que se fizerem necessárias,
sob pena
de arcar com os eventuais prejuízos advindos da sua inércia ou demora.

Parágrafo Único:
Caso o CONTRATANTE tenha preferência na contratação de outro advogado, que não o disponibilizado pela CONTRATADA, os custos com os serviços prestados pelo mesmo serão de sua única responsabilidade, sem nenhum prejuízo da remuneração ajustada pela administração do imóvel.

A apelante sustenta que a obrigação de prestar assistência jurídica teria se exting
uido com o término do contrato
e que não há prova da recusa em prestar defesa.

Alega ainda inexistência de dano material, pois não restou comprovado o pagamento dos R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios.

Todavia, conforme reconhecido na decisão saneadora e confirmado pelos documentos dos autos, a negativa de assistência restou incontroversa. Os e-mails e áudios juntados evidenciam que, em um primeir
o momento, a própria requerida, por meio do advogado,
orientou a autora quanto ao litígio iminente, demonstrando a continuidade da prestação de serviços jurídicos mesmo após a rescisão.

Posteriormente,
entretanto
,
negou-se
expressamente
a
assumir a defesa, condicionando-a
à
existência de contrato vigente, em flagrante desconsideração à origem da lide.

Tal conduta caracteriza violação ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
, pois a empresa se recusou a prestar suporte justamente em situação decorrente de sua própria atuação como administradora do imóvel. A obrigação contratual deve ser interpr
etada à luz da boa-fé objetiva
,
uma vez que o litígio que demandou a defesa da
a
pelada decorreu de cobrança abusiva promovida pela própria empresa no exercício da administração do imóvel da autora.

Portanto, o conflito teve origem quando a Corretora ainda estava vinculada ao contrato e incumbida de resguardar os interesses da contratante.

Nesse contexto:

“[...] O princípio da boa-fé contratual se apresenta como dever que as partes têm de agir com lealdade recíproca, antes, durante e depois do contrato (artigo 422 do CC). [...] (TJ-MT - APL: 00065440720108110055 85437/2013, Relator
.:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/09/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2014).”

Assim, a conduta da Corretora evidencia inadimplemento contratual, configurando violação das obrigações assumidas na Cláusula Décima, que lhe impunha o dever de prestar a assistência jurídica à contratante.

No tocante ao dano mate
rial, a contratação de advogado
particular não decorreu de mera conveniência da autora
,
mas de necessidade imposta pela recusa injustificada da apelante.

O contrato de honorários comprova a obrigação
jurídica assumida pela autora
, o que fundamenta o dano material pleiteado,
porquanto
a obrigação de pagar está demonstrada.

Assim, a indenização de R$ 2.000,00 foi corretamente fixada a título de reparação integral do prejuízo causado. Igualmente não prospera o pedido subsidiário de redução, pois o valor arbitrado guarda proporcionalidade com o dano comprovado e decorre de culpa contratual da empresa.

Nesse sentido:

“[...]
O inadimplemento contratual configura ilícito civil, impondo o dever de indenizar os danos materiais suportados pela parte prejudicada.
[...]
(N.U 1001707-85.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)
.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da
causa
nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025